Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017961-22.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (IMPETRANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) NÃO PROFERIU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPLEMENTAÇÃO DE MUNICÍPIO – PROJETO DE LEI N. 615/2021 – ADPF N. 819 – PROCEDÊNCIA – CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO VALIDADA PELO STF – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
MANDAMUS
– ART. 485, INC. VI, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
EVIDENCIA-SE A PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS, SE O ATO QUESTIONADO FOI VALIDADO PELO STF, NÃO HAVENDO MAIS RAZÃO PARA SEU PROSSEGUIMENTO.

2. nO CASO, A LEI QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE/MT FOI VALIDADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF N. 819, MOTIVO PELO QUAL A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CPC, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Janaina Greyce Riva Fagundes contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que segundo narra a impetrante, acolheu o Projeto de Lei n 615/2021, de autoria de lideranças partidárias, tendo como escopo reformular a Lei n. 7.264/2000, que instituiu o Município de Boa Esperança do Norte/MT, dispensando a realização de plebiscito.

A impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que, em 19.07.2021 foi apresentado o Projeto de Lei n. 615/2021, de autoria de lideranças partidárias, tendo como escopo reformular a Lei n. 7.264/2000, que instituiu o Município de Boa Esperança do Norte.

Segue sustentando, que o Parlamento, mediante provocação dos interessados, quais sejam, o Município de Sorriso, Município de Nova Ubiratã e Distrito de Boa Esperança do Norte, apresentou solução para implementar o Município de Boa Esperança do Norte.

Assevera que, nos termos do art. 18, §4º, da Constituição Federal, a criação de Municípios dependerá de consulta previa, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, o que não fora observado.

Alega, que o parecer da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios, manifestou ser dispensável o plebiscito, por se tratar de medida de adequação territorial.

Afirma ainda, estar ausente a condição de procedibilidade, sendo de rigor o sobrestamento do andamento do procedimento, por vício formal de inconstitucionalidade.

Aduz também, que nos termos do art. 19, da Lei Complementar Estadual n. 23/1992, os projetos de lei visando à alteração territorial, tramitarão em rito ordinário normal, vedada a urgência, o que não está sendo observado pela Casa de Leis Estadual.

Por fim, requer a concessão da ordem para suspender a tramitação do Projeto de Lei n. 615/2021 ou, caso não seja este o entendimento, determinar a sua tramitação pelo rito ordinário, vedando qualquer dispensa ou adoção de rito abreviado de urgência.

O pleito liminar foi deferido (id. 104718492).

O Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 105460963), defendeu a legalidade do ato impugnado, motivo pelo qual requer a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 113876960), opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que Janaina Greyce Riva Fagundes impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, aduzindo
que, em 19.07.2021 foi apresentado o Projeto de Lei n. 615/2021, de autoria de lideranças partidárias, tendo como escopo reformular a Lei n. 7.264/2000, que instituiu o Município de Boa Esperança do Norte, motivo pelo qual requereu a concessão da ordem para suspender a tramitação do aludido Projeto de Lei n. ou, caso não seja este o entendimento, determinar a sua tramitação pelo rito ordinário, vedando qualquer dispensa ou adoção de rito abreviado de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente
mandamus
perdeu o objeto. Passa-se a Explicar.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, em que pese às argumentações postas na exordial, o certo é que o e. STF, ao julgar a ADPF n. 819, validou a Lei Estadual n. 7.264/2000, que criou do Município de Boa esperança do Norte/MT, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou integralmente procedente a presente ADPF a fim de: (i) declarar a não recepção do art. 178, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso; (ii) declarar a não recepção do art. 1º da Lei Complementar 43/1996, do Estado de Mato Grosso; (iii) declarar a não recepção do art. 3º, caput, da Lei Complementar 23/1992, do Estado de Mato Grosso; (iv) declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, caput, da Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso 16/2000; e
(v) reconhecer a convalidação da Lei Estadual 7.264/2000 pelo art. 96 do ADCT
.”
(Redator Designado Min. Gilmar Mendes, j. 09.10.2023 – negritei).

À vista disso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o presente
writ
deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que o ato impugnado foi validado pelo e. STF.

Na verdade, é público e notório o julgado alhures, conforme veiculado em diversos meios de comunicação, a autorização da criação do referido Município pela Suprema Corte.

Neste contexto, reafirma-se que se mostra cristalina a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO – PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE – REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente mandamus, se o ato questionado foi regularizado, não havendo mais razão para seu prosseguimento
.”
(TJMT, MS n. 1012208-26.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 05.11.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023